Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0712710-44.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Não há mais conflito a ser dirimido, considerando que o Proc. 0703149-39.2020.8.07.0018 pelo Juízo suscitante. Logo, o incidente perdeu o objeto. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Dê-se baixa. I. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR